Tribunal: TJDFT
Processo: 0744337-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMISSÃO DE POSSE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. RESPEITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se pode admitir a conversão da obrigação de pagar em obrigação de fazer contra a concessionária de serviço público, sob pena de desrespeito aos limites subjetivos e objetivos da coisa julgada.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.